Tribunal: TJSP
Processo: 2248775-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – Trancamento. Ausência de justa causa para a ação penal – Não acolhimento. Presença de elementos mínimos a configurar justa causa para a persecução penal. Prova da materialidade e indícios de autoria. Inépcia da denúncia. Atipicidade da conduta – Impossibilidade. Conduta típica e ilícita. Fatos bem descritos. Questão que demanda dilação probatória.

Ementa:
HABEAS CORPUS – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – Trancamento. Ausência de justa causa para a ação penal – Não acolhimento. Presença de elementos mínimos a configurar justa causa para a persecução penal. Prova da materialidade e indícios de autoria. Inépcia da denúncia. Atipicidade da conduta – Impossibilidade. Conduta típica e ilícita. Fatos bem descritos. Questão que demanda dilação probatória. Incompatibilidade com a via estreita do writ – ORDEM DENEGADA.